Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736087-73.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DIEGO PEREIRA PITANGUY, HERCULANO ARAUJO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSAPHA MAGALHAES DANTAS, LEANDRO CARVALHO LIMA, MARIA SILVA BENATTI, MARIA STELA LEITE BARBOSA, NADIA BOTELHO MATA, PATRICIA AKIKO SUDA EMBARGADO: LEANDRO CARVALHO LIMA, DIEGO PEREIRA PITANGUY, HERCULANO ARAUJO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSAPHA MAGALHAES DANTAS, MARIA SILVA BENATTI, MARIA STELA LEITE BARBOSA, PATRICIA AKIKO SUDA, NADIA BOTELHO MATA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O presente agravo de instrumento (AI 0736087-73.2022.8.07.0000) foi interposto pelos autores; versa sobre tutela provisória de urgência, que foi indeferida pela MM. Juíza na r. decisão de id. 138034480, autos originários, e está pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, do acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DE USO RESIDENCIAL OBRIGATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I – A instalação pelo Distrito Federal, de unidade de assistência social na modalidade denominada Serviços de Acolhimento em República, em área onde é obrigatório o uso residencial, a princípio, contraria o art. 5o, § 1o, inc. II, da Lei Complementar Distrital 948/09 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS) e, ao mesmo tempo, evidencia a probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano, que autorizam o deferimento da antecipação de tutela pleiteada. II – Agravo de instrumento provido.” Em exame aos autos originários, constata-se que, além da r. decisão supracitada, os autores também interpuseram agravo de instrumento (AI 0737880-47.2022.8.07.0000) da r. decisão posterior (id. 139363350, autos originários), na qual a MM. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública indeferiu o pleito de declínio da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, in verbis: “Ao contrário do afirmado pelos autores o objeto desta ação não se trata de matéria de competência do juízo da Vara do Meio Ambiente, não obstante o enfoque jurídico a que se buscou atribuir na petição inicial, mas sim é restrito a cumprimento ou não de legislação urbanística, portanto, referente à validade de ato administrativo, razão pela qual a competência é deste juízo. Assim, indefiro o pedido de ID 138357115.” O AI 0737880-47.2022.8.07.0000, julgado em 23/2/23, foi provido, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM URBANÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. I – Observada a natureza da controvérsia e dos direitos envolvidos na lide originária, fundamentada na violação à ordem urbanística pela instalação de unidade de assistência social na modalidade Serviços de Acolhimento em República em suposta área de uso residencial obrigatório, e as disposições expressas do art. 34 da Lei11.697/08 e do art. 2o, incs. II e IV, da Resolução no 3/09 deste TJDFT, a competência para processar e julgar a ação cominatória é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, e não do Juízo Fazendário. II – Agravo de instrumento provido.” Eis o dispositivo do acórdão: “Isso posto, conheço do agravo de instrumento dos autores e dou provimento para reformar a r. decisão e reconhecer a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar a ação de obrigação de não fazer (proc. no 0715137-86.2022.8.07.0018).” Em consulta aos expedientes do referido recurso no Pje no Segundo Grau, consta que já decorreu o prazo recursal para os agravantes-autores e o do agravado-réu, Distrito Federal, findará em 5/5/2023. Por fim, no processo originário, a MM. Juíza decidiu (id. 142758325) em 17/11/2022: “Os autores interpuseram o Agravo de Instrumento n.o 0737880-47.2022.8.07.0000, em face da decisão guerreada de ID 139363350, a qual destacou que o objeto desta ação não se trata de matéria de competência do juízo da Vara do Meio Ambiente, não obstante o enfoque jurídico a que se buscou atribuir na petição inicial, mas sim é restrito a cumprimento ou não de legislação urbanística, portanto, referente à validade de ato administrativo, razão pela qual declarou-se a competência deste juízo. Portanto, diante do objeto do referido recurso, aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0737880-47.2022.8.07.0000.” Diante do presente contexto, ante a iminência de que os autos sejam remetidos ao Juízo declarado competente, o que poderá repercutir no interesse recursal deste agravo de instrumento, pois o indeferimento da tutela provisória de urgência, que é o seu objeto, poderá ser ratificado ou modificado no referido Juízo, impõe-se suspender a sua tramitação até o trânsito em julgado do AI 0737880-47.2022.8.07.0000. Isso posto, determino a suspensão do presente recurso até 8/5/2023. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos para apreciação. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora